Tribunal: TJBA
Processo: 8080313-85.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8080313-85.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MIRINALVO GUIMARAES MOTA Advogado(s): LAIS CASTRO BAHIA DO CARMO, MARCO ANTONIO SANTOS MORAES, CAIO FELIPE LIMA DA SILVA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DA SAÚDE. PLANO DE AUTOGESTÃO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ONCOLÓGICO. NEGATIVA INDEVIDA DE COBERTURA. SENTENÇA CITRA PETITA. DANOS MATERIAIS. RESSARCIMENTO INTEGRAL. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. SUCUMBÊNCIA INTEGRAL DO APELADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação cível interposta pelo espólio em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais, decorrente de negativa de fornecimento de medicamento oncológico pelo PLANSERV. A sentença determinou o fornecimento do medicamento, mas quedou-se silente quanto ao pedido de ressarcimento dos valores já desembolsados e indeferiu o pedido de danos morais com fundamento equivocada referente a procedimento cirúrgico, quando o caso versava sobre medicamento. O apelante sustenta sentença citra petita quanto aos danos materiais, erro de fato na fundamentação dos danos morais e aplicabilidade da sucumbência mínima. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve omissão quanto ao pedido de ressarcimento dos danos materiais no valor de R$ 35.200,00, configurando sentença citra petita; (ii) verificar se ocorreu erro material na fundamentação referente aos danos morais e se a negativa injustificada de cobertura de medicamento essencial ao tratamento oncológico configura dano moral indenizável; (iii) definir se é aplicável a regra de sucumbência mínima prevista no artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil. III. Razões de decidir 3. Não obstante se trate de plano de saúde de autogestão, circunstância que afasta a incidência do Código de Defesa do Consumidor conforme Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça, aplicam-se os princípios gerais do direito contratual, notadamente a boa-fé objetiva e a função social do contrato. 4. O falecimento superveniente do autor não obsta o prosseguimento do feito, uma vez que os direitos de natureza patrimonial transmitem-se aos herdeiros, nos termos do artigo 943 do Código Civil e da Súmula 642 do Supremo Tribunal Federal. 5. A sentença recorrida apreciou apenas os pedidos de obrigação de fazer e de indenização por danos morais, quedando-se silente quanto ao pleito de ressarcimento dos valores já desembolsados, configurando sentença citra petita, vício processual que autoriza a modificação do julgado. 6. Comprovada a aquisição do medicamento mediante nota fiscal e plano terapêutico, e reconhecida a ilegalidade da negativa de cobertura, impõe-se o reconhecimento do direito ao ressarcimento dos danos materiais no valor integral de R$ 35.200,00, acrescido de correção monetária desde a data do desembolso pelo IPCA e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. 7. A tese defensiva de que o reembolso deveria observar os limites da tabela do PLANSERV não merece prosperar, pois não se aplica às hipóteses em que o próprio plano de saúde nega ilicitamente a cobertura, caso em que a responsabilidade pelo ressarcimento integral decorre do ato ilícito praticado. 8. Verificou-se erro material na fundamentação da sentença quanto aos danos morais, que mencionou autorização de procedimento cirúrgico quando o caso versa sobre fornecimento de medicamento oncológico. 9. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a recusa indevida de cobertura por plano de saúde ultrapassa o mero descumprimento contratual e atinge a esfera extrapatrimonial do segurado, especialmente quando envolve doenças graves que ameaçam a vida do paciente. 10. Considerando a gravidade da doença, o período de negativa de cobertura e os parâmetros jurisprudenciais, mostra-se adequada a fixação da indenização por danos morais em R$ 15.000,00. 11. Com o provimento do recurso para acolher os pedidos de danos materiais e morais, caracteriza-se a sucumbência integral do apelado, restando prejudicada a alegação de aplicabilidade da sucumbência mínima. IV. Dispositivo e tese 12. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e condenar o apelado ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 35.200,00, acrescido de correção monetária desde a data do desembolso pelo IPCA e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00. Condenação do apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de 15% sobre o valor total da condenação. Tese de julgamento: "1. A negativa injustificada de cobertura de medicamento oncológico por plano de autogestão, ainda que não sujeito ao Código de Defesa do Consumidor, viola os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, ensejando o dever de ressarcimento integral dos valores desembolsados pelo segurado, sem limitação aos valores da tabela de reembolso contratual, por decorrer de ato ilícito. 2. A recusa indevida de cobertura de medicamento essencial ao tratamento de paciente oncológico ultrapassa o mero descumprimento contratual e configura dano moral, em razão da gravidade da situação e do agravamento da aflição do segurado que já se encontra em condição de saúde debilitada.". _________ Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 421, 422, 405, 943; CPC, arts. 85, § 2º, 86, parágrafo único, 240, 487, I. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 642; STJ, Súmula 608; STJ - AgInt no REsp: 1972494 RN 2021/0373351-5, Data de Julgamento: 28/11/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/12/2022; RECURSO ESPECIAL Nº 1.632.752 - PR (2016/0273813-6) RELATOR: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA - 22 de agosto de 2017; TJBA, Apelação Cível 0501815-46.2015.8.05.0256, Quarta Câmara Cível, Rel. Des. Roberto Maynard Frank, j. 06.05.2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8080313-85.2023.8.05.0001, sendo Apelante Aline Pinheiro Mota e outros e Apelado Estado da Bahia, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e dar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator